Tribunal: CARF
Processo: 10280.901751/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901751/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.036 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LIMITADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901751/2016-75
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, somente para reconhecer o direito da correção monetária pela
taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP Não-Cumulativo Exportação
relativo ao 3o trimestre de 2008, no valor de R$ 273.339,73.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 06, reconheceu a
existência de direito creditório no valor de R$ 5.490,29. Tal decisão funda-se nas
planilhas de glosas de fls. 32/87 e no parecer de fls. 08/15, do qual consta:
Não há divergência entre os valores lançados em DACON e aqueles constantes da
memória de cálculo apresentada pelo contribuinte.
A análise dos documentos apresentados pela empresa revela que parte das notas fiscais
referem-se à aquisição de insumos com o fim específico de exportação, contendo
informações como “Remessa com fim específico para exportação, conforme Regime
Especial de No 49 de 27/08/1999”, “Regime Especial 49/99” ou apresentam o Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) “5501 – Remessa de produção do
estabelecimento, com fim específico de exportação” ou “5502 – Remessa de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação”. Dessa forma, as
notas fiscais com essas características, assim como aquelas que não apresentadas pelo
sujeito passivo, foram glosadas, conforme consta das planilhas anexadas ao parecer.
Em relação a serviços, a totalidade dos documentos apresentados é composta de
conhecimentos de transporte referente à aquisição dos bens utilizados como insumos, os
quais podem, em princípio, compor a base de cálculo dos créditos no regime não-
cumulativo, desde que suportados pelo adquirente. Dessa forma, os serviços de
transporte que dizem respeito a notas fiscais que geram direito a crédito da contribuição
foram mantidos na base de cálculo. Os demais serviços de transporte, bem como
aqueles que não tiveram os documentos apresentados, foram glosados, conforme
planilhas anexadas ao parecer.
Em relação à energia elétrica, tem-se que o documento referente ao mês de Agosto/2008
foi lançado duas vezes na base de cálculo e por esse motivo um dos lançamentos foi
glosado. Para os demais meses não houve glosas.
No que diz respeito a outras operações com direito a crédito, os documentos
apresentados pelo contribuinte referem-se a aquisições de material para a fábrica (que
podem ser enquadrados como insumos, já que utilizados no processo produtivo) ou
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

despesas com procedimentos de exportação (armazenagem), que de acordo com a Lei
10.833/2003, art. 3o, IX, geram direito a crédito desde que suportados pelo vendedor.
Dessa forma, aqueles valores que tiveram os documentos apresentados foram mantidos
na base de cálculo dos créditos. Os que não tiveram a documentação apresentada foram
glosados conforme planilhas anexadas ao parecer.
Cientificado em 18/10/2016 (fl. 88), o contribuinte apresentou, em 17/11/2016 (fl. 91), a
manifestação de inconformidade de fls. 92/191, da qual consta:
A decisão recorrida é nula por violar o princípio da tipicidade, porque o fundamento
básico para parcela significativa das glosas seria o fato de a requerente não se revestir
da condição de industrial exportadora e sim de comercial exportadora, daí resultando a
aplicação da legislação que estabelece a não incidência das contribuições na etapa
anterior da cadeia produtiva (fornecedor) e, consequentemente, a inexistência dos
créditos pretendidos. Ocorre que, além de a impugnante ser industrial exportadora, a
não incidência das contribuições em razão da sua suspensão na aquisição dos insumos
(art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003) decorre de uma prerrogativa do contribuinte
que, ao exercê-la, torna-se obrigado à observância de uma série de procedimentos
determinados pela IN RFB 595/2005, a qual prevê, expressamente, que somente a
pessoa jurídica previamente habilitada ao respectivo regime poderá efetuar aquisições
de insumos com suspensão das contribuições. Se a impugnante nunca se habilitou ao
regime de suspensão e não possui o competente ADE, como pode o agente fazendário
negar-lhe o direito ao crédito sob o argumento de que adquiriu insumos sem incidência
das contribuições. E não podem as aquisições de insumos destinados exclusivamente à
aplicação em processo industrial ser enquadradas no tipo legal pretendido pela
autoridade fiscal, uma vez que para tanto o texto normativo exige expressamente, para
que ocorra a não incidência, que a operação seja de “venda a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação”. O benefício fiscal não é automático a
partir da declaração do contribuinte (vendedor) de que a mercadoria se destina a fins
específicos de exportação, requerendo que sejam atendidos os requisitos cumulativos de
ser a empresa destinatária comercial exportadora (inscrita como tal nos cadastros
correspondentes, atendendo aos requisitos legais para o respectivo enquadramento) e
adquira as mercadorias com o fim específico de exportação. No caso concreto, não estão
presentes tais requisitos, não configurando suas aquisições como remessa com o fim
específico de exportação. Ademais, todos os produtos adquiridos pela impugnante
foram destinados à sua planta industrial e aplicados em seu processo produtivo e, por
essa razão não podem (como nunca foram) ser adquiridos com isenção, não incidência
ou suspensão das contribuições. Deste modo, não resta configurada qualquer das
hipóteses de não sujeição das operação realizadas ao pagamento, pelo fornecedor,
daquelas contribuições. Em síntese, completamente carente de tipicidade e legalidade a
pretensão fiscal.
Houve violação aos princípios da legalidade e da vinculação, uma vez que se pretende
excluir direito garantido ao contribuinte por intermédio da aplicação de norma legal que
a ele não se aplica, com interpretação estendida/analógica ou distorcida. A pretensão
fiscal de configurar a impugnante como comercial exportadora ou mesmo simples
exportadora comercial e, ainda, as operações de aquisição que realizou como “remessa
para fins específicos de exportação”, tudo com o único fim de excluir o direito ao
crédito pleiteado, não encontra fundamento legal uma vez que os bens adquiridos são
submetidos a processo de industrialização (beneficiamento), excluindo a possibilidade
de que tenha ocorrido ingresso de mercadorias com o fim especifico de exportação, nos
termos em que determinado pela legislação, tudo em ofensa ao princípio da vinculação.
O despacho decisório ampara-se em mera presunção, ofendendo o amplo direito de
defesa da impugnante. A pretensa condição de comercial exportadora e/ou a
caracterização das operações que realizou como de natureza jurídica típica da “remessa
com fins específicos de exportação” se dá ao amparo de uma mera informação de que a
madeira (matéria prima principal) adquirida teria sido recebida como “fim específico de
exportação”, conforme demonstraria a análise das notas fiscais de entrada. Ou seja, o
fundamento para a glosa em questão resume-se à informação de que a madeira foi
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

recebida, pela impugnante, com fim específico de exportação, conforme as notas fiscais
de entrada e que o frete a ela vinculado teria a mesma natureza. A simples informação
de dados em nota fiscal de entrada não pode ser suficiente para que se forme a
convicção de que a impugnante é comercial exportadora e/ou de que as operações que
realizou tem natureza de remessa com fins específicos de exportação, inexistindo prova
nos autos nesse sentido, evidenciando-se, assim, mera presunção por parte da autoridade
fiscal, a qual não encontra fundamento legal. A tornar ainda mais evidente a mera
presunção referida e para a ela se somar na ofensa ao legítimo direito de defesa, temos a
falta de apresentação à impugnante dos demonstrativos e elementos que amparam o
entendimento fiscal, posto que o contribuinte recebeu única e exclusivamente
relatório/parecer onde superficialmente lhe é indicada a condição das operações que
realizou como de “remessa com fins específicos de exportação” e/ou de comercial
exportadora, que por si só nada explica ou demonstra, sendo que nenhum outro
documento foi anexado. Com base nos elementos constantes do relatório/parecer que
ampara o despacho decisório combatido, não pode fazer nada além de exercício de
dedução de quais as origens e fontes de convicção da autoridade fazendária para
atribuir-lhe condição na qual jamais esteve, seja juridicamente, seja faticamente,
ficando, assim, o contraditório prejudicado já que, mesmo que se faça não estará
amparado no pleno conhecimento por parte da Impugnante dos elementos que o compõe
e da metodologia utilizada pelo agente fiscalizador, ficando assim seu direito à defesa
cerceado.
O procedimento é carente de profundidade, ferindo o legítimo direito de defesa do
contribuinte ao avaliar a condição legal a fática deste de forma superficial, vez que a
decisão impugnada não indica a existência de verificação in loco do direito pleiteado
pelo contribuinte e, especialmente, ante a falta da juntada de elementos comprobatórios
da realidade fática, o que nem poderia ocorrer, uma vez que a verificação do direito
pleiteado fez- se sem a execução de procedimento fiscalizatório, ficando evidente a falta
de profundidade necessária para a certificação do direito. Diante disto, impõe-se a
reforma da decisão administrativa eis que, assim atuando, o nobre agente fazendário
deixa mais do que evidenciado, juridicamente, a ausência dos pressupostos elementares
que possam consubstanciar sua pretensão e, portanto, o indeferimento do pleito na
forma em que pretendido. O convencimento do agente fiscalizador que venha a decidir
sobre questões prejudiciais ao contribuinte deve (por disposição legal) fundar-se em
prévia diligência fiscal, levada a efeito com profundidade e por profissional habilitado e
serviço da Fazenda Federal e
pela qual sejam colhidos todos os elementos necessários à fiel interpretação e
conhecimento do pleito do contribuinte. Efetivamente, a decisão combatida está
maculada pela nulidade uma vez que o procedimento pela qual foi levada a efeito não
observou as disposições da legislação de regência tornando-a nula de pleno direito. Não
há, no presente caso qualquer investigação ou produção de prova ou mesmo, mero
indício, da condição que é atribuída à impugnante, restando, portanto, violado o dever
de investigação do Agente Fazendário que não pode restringir-se a mera presunção,
desprovida de qualquer elemento indiciário mínimo e demonstrado nos autos do
processo.
O relatório fiscal que dá ensejo ao despacho decisório combatido revela claro e
indiscutível vício de motivação da decisão em face de contradição que abarca. É
indubitável diante da evidencia fornecida pelos registros cadastrais que a impugnante é
Indústria e que sua atividade é a fabricação de artefatos de madeira e que realiza
processos de industrialização, sendo que a própria autoridade fiscalizadora reconhece
expressamente que os valores glosados são aqueles relativos a bens utilizados como
insumos. Ora, se a glosa realizada ocorreu sobre insumos (e é o que se extrai do parecer
fiscal) resta como conclusão lógica que a impugnante é indústria e não comercial
exportadora, tampouco que pode ter ela praticado operações “com fins específicos de
exportação” com aquela mercadorias. Se a própria autoridade fazendária reconheceu,
ainda que indiretamente, que a impugnante é indústria, se exsurge cristalino de seus
cadastros junto à fazenda federal que sua atividade é a fabricação de artefatos de
madeira, como pode ao mesmo tempo ser comercial exportadora e/ou adquirir aquelas
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

mercadorias com fins específicos de exportação para fins da legislação federal? A
contradição é evidente. Também é evidente que a tentativa de classificar a Impugnante
como comercial exportadora e as operações que praticou como destinadas a fim
específico de exportação tem como único e exclusivo fim o indeferimento do pleito,
ainda que a realidade fática e a própria análise preliminar do agente fazendário indique
tratar-se o contribuinte de indústria e a operação de aquisição de insumo aplicado na
industrialização. Veja-se, neste sentido, que a totalidade de aquisições registradas no
Livro Registro de Apuração de IPI e no Livro Registro de Apuração de ICMS (anexos) -
CFOPs de entrada - referem-se à aquisição de insumos para industrialização. Da mesma
maneira a totalidade de vendas registradas naqueles mesmos Livros referem-se à venda
de industrialização própria. Portanto, fica evidente e comprovada a contradição entre os
argumentos colacionados no bojo da decisão, bem como destes em relação aos registros
cadastrais da impugnante e os próprios motivos averbados no relatório fiscal que lhe
deveria servir de fundamento. Por sua vez, aquela contradição na forma em que se
revela constitui vício de motivação, fazendo-se evidente que o ato administrativo
combatido que deixou de reconhecer o direito creditório que ampara o contribuinte não
possui motivação que guarde a mínima coerência jurídica ou fática, tampouco lógica.
No mérito, reafirma sua condição de industrial exportadora e a não configuração das
aquisições que realizou como “remessa com fins específicos de exportação”. Aduz que
a autoridade fiscal pretendeu atribuir-lhe a condição de comercial exportadora, espécie
de contribuinte que, pela natureza das operações que realiza, está expressamente
excluída, pela legislação, da apuração de créditos não cumulativos das contribuições.
Tal condição, no entanto, não se aplica à impugnante, ante a realidade fática de jurídica
que emerge dos documentos apresentados durante o procedimento fiscalizatório,
voltando o impugnante a repisar os argumentos já sobejamente descritos nas linhas
destinadas às preliminares de nulidade, notadamente que: f.1) o produto que saiu de seu
estabelecimento industrial (piso e deck), após beneficiamento e acondicionamento, é
bem diferente daquele que nele entrou (madeira simplesmente serrada); e f.2) os
conhecimentos de transportes relativos às compras de
insumos identificam o endereço de destino dos mesmos (planta industrial), o que por si
só retira a possibilidade de se tratar de bem destinado a comercial exportadora (para
tanto, o destino deveria ser porto ou armazém alfandegado). Assim, tanto a condição de
insumos submetidos à industrialização quanto a condição de industrial exportadora da
impugnante são evidentes e incontestáveis, conforme demonstra o seu processo
produtivo (o qual, de forma minuciosa, descreve e ratifica por intermédio de anexos
Laudos de Avaliação da Planta Industrial, Controle de imobilizado dos equipamentos da
planta industrial e Conta Razão do imobilizado relativo à planta industrial).
Reafirma a fragilidade dos argumentos fiscais e a sucumbência dos mesmos perante a
realidade fática e o conjunto probatório trazido aos autos, reiterando sua efetiva
condição de industrial exportadora e aduzindo que o argumento que dá sustentação à
pretensão fiscal e que dá origem ao despacho decisório combatido (notas fiscais de
entrada), por um lado, tem seu preenchimento fora do campo de ingerência da
impugnante e por outro não tem o condão de alterar sua realidade (especialmente
quando preenchidas pelo fornecedor em cumprimento das obrigações acessórias
determinadas pela Legislação Estadual que rege o ICMS e a que estão sujeitos). Diante
disto, não têm as notas fiscais de entrada e o que eventualmente registrem, por si só, o
condão de alterar a realidade fática e jurídica de suas aquisições, destinadas à
industrialização e não à mera comercialização (tornando-a comercial exportadora, como
pretendeu fazer crer o agente fazendário). É o que comprova o conjunto probatório
anexo, composto de: g.1) escrituração fiscal das entradas (Livros Registro de Apuração
de IPI e de ICMS), dos quais consta que procedeu de forma a corretamente identificar a
natureza daquelas entradas pelo seu registro sob o CFOP correto (5.101 ou 6.101), ainda
que a nota fiscal emitida por seu fornecedor trouxesse CFOP equivocado ou nenhum.
Saliente-se que tanto a impugnante é industrial exportadora que escritura Livro Registro
de Apuração de IPI possuindo inclusive significativo saldo credor a título daquele
tributo escriturado no citado Livro (anexo). Portanto, a partir do momento em que o
registro passou ao campo de ingerência da Impugnante esta procedeu de forma e bem
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

identificar a natureza da operação (a totalidade das aquisições está escriturada sob o
código de insumo para industrialização); g.2) CFOP de saída, posto que, ao emitir suas
notas fiscais de saída, a impugnante as emitiu com o CFOP que registra corretamente a
operação que praticou, qual seja, exportação de produto industrializado (a saída se fez
sob o CFOP 7.101, a indicar a venda de produção própria do estabelecimento); g.3) a
escrituração fiscal da saída demonstra que ao escriturar as saídas em seu Livro Registro
de Saídas que, por sua vez, deu origem aos Livros Registro de Apuração de IPI e de
ICMS, procedeu de forma a corretamente identificar a natureza daquelas saídas pelo seu
registro sob o CFOP correto (7.101), ou seja, a partir do momento em que o registro
passou ao campo de ingerência da Impugnante esta procedeu de forma a bem identificar
a natureza da operação.
Deve-se considerar que o fundamento fiscal para a glosa pretendida é obrigação
acessória vinculada à Fazenda Estadual e que atinge exclusivamente o ICMS. Neste
sentido, a glosa dos insumos (madeira) adquiridos pela impugnante somente foi possível
pelo equívoco do agente fazendário, que baseou seu entendimento em norma legal
(Regime Especial Estadual e LC 87/96 e suas decorrências) que não tem o condão de
regular ou produzir efeitos sobre a atividade Tributária Federal, partindo do pressuposto
incorreto de que a impugnante adquiriu seus insumos em operação sem a incidência do
Pis e da Cofins, na etapa anterior. De fato, a impugnante é beneficiária do citado
Regime Especial Estadual, porém seus efeitos dão-se exclusivamente no âmbito dos
tributos estaduais do Estado do Pará e mais especificamente do ICMS, não surtindo
efeito sobre tributos federais. Efetivamente, as aquisições de matéria prima efetuadas
pela Impugnante o foram com suspensão de ICMS, jamais de PIS e COFINS, como
pretendeu fazer crer o agente fazendário. Diante disto, qual a base de sustentação válida
para afirmar que os insumos adquiridos pela Impugnante não sofreram incidência de
PIS e Cofins na etapa anterior? Aquela afirmação não passa de conjectura fundada em
interpretação equivocada da realidade fática. Fato é que a impugnante adquiriu a
totalidade dos insumos de fornecedores pessoas jurídicas, devidamente inscritos no
CNPJ e contribuintes de PIS e Cofins e somente a conjectura de que os fornecedores
não teriam submetido sua operação à tributação do PIS e da Cofins é que dá sustentação
à pretensão esposada pela Fazenda Federal. Ademais se, eventualmente, o fornecedor
deixou de tributar a venda de matéria prima que fez à Impugnante pelo PIS e Cofins,
evento que esta não tem como conhecer já que a gestão tributária é uma atividade
vinculada deferida à Fazenda Federal, não pode ela ser responsabilizada pelo
inadimplemento de outro contribuinte. Se o fornecedor indevidamente deixou de
tributar as vendas que efetuou à impugnante, considerando-as abrangidas pela
suspensão de PIS e Cofins, a responsabilidade tributária é daquele contribuinte e não da
impugnante, que jamais se habilitou ao regime de suspensão e jamais requereu,
expressamente ou não, aos seus fornecedores a venda sob o regime de suspensão,
tampouco informou-lhes o ADE (que sequer possuiu), tampouco enquadra-se ou
enquadrou-se como comercial exportadora ou ainda destinou a aquisição para fins
específicos de exportação na forma da legislação federal de regência.
Deve-se salientar ainda que qualquer elemento lançado na nota fiscal de saída emitida
fornecedor (nota fiscal de entrada para a Impugnante) pela aquisição da matéria- prima,
ou qualquer outra informação que dela conste, são irrelevantes para a identificação da
ocorrência ou não de subsequente processo de industrialização, porque as informações
acerca do “Regime Especial” e CFOP utilizados referem-se exclusivamente ao
cumprimento de obrigação acessória imposta pela Fazenda Estadual ao fornecedor, não
possuindo qualquer vínculo com a incidência tributária federal. Neste contexto, por
prudente, vale salientar que a descrição trazida na nota fiscal faz referência ao tipo de
madeira (tipo exportação) e não o seu destino (para exportação), tanto que em muitas
das notas fiscais glosadas a descrição traz expressamente a expressão “tipo exportação”.
Ainda que não fosse assim, a descrição nos termos adotados, indicando que de alguma
forma o bem descrito destina-se à exportação não diz respeito à sua exportação sem
qualquer outro procedimento de industrialização, mas sim ao atendimento de exigência
da legislação Estadual (RICMS-PA) que beneficia com suspensão do ICMS a venda de
matérias primas inclusive para industriais exportadores e que exige aquela referência
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

(tipo ou destinada à exportação, mesmo que após novo processo de industrialização,
como é o caso), assim como CFOP específico, que nada tem a ver com a condição de
comercial exportador do destinatário. De fato, ainda que se, eventualmente, aquelas
obrigações tivessem sido cumpridas incorrendo-se em equívoco ou ainda havendo
divergência e conflito de interesses entre as determinações legais da União e o Estado,
não tem aquele conjunto de eventos e fatos, isoladamente, o condão de alterar a
realidade fática e jurídica da atividade industrial efetivamente desenvolvida pela
Impugnante.
Não se pode deixar de verificar os conceitos jurídicos instituidores da figura jurídica e
que regem as empresas Comerciais Exportadoras ou Trading Companies que se
pretendeu atribuir à impugnante, ainda que à revelia da normatização de regência.
Induvidosamente, a impugnante não se enquadra minimamente nas imposições legais
relativas a comerciais exportadores, motivo pelo qual, nem de longe pode lhe ser
atribuída tal condição, como pretendeu o agente fiscalizador. E, com pedido de vênia
para a repetição, este é o único argumento a sustentar a pretensão fiscal. Evidenciando-
se, como evidente está, que Impugnante não é Comercial Exportadora nem Trading
Company, trata-se, pois, de uma Industrial Exportadora na exata definição do termo.
Como tal, a única possibilidade de adquirir insumos
sem PIS e Cofins seria habilitando-se para tal junto à SRF a obtendo o ADE, cuja cópia
enviaria para seus fornecedores e estes estariam amparados para não tributar a saída
com PIS e Cofins. Não obstante, somente a pessoa jurídica previamente habilitada ao
regime pela Receita Federal poderá efetuar aquisições de MP, PI e ME com suspensão
das contribuições, devendo declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da
lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE
que lhe concedeu o direito. Fato é que a Impugnante não possui nem nunca possuiu tal
ADE de modo que nunca esteve autorizada a adquirir matérias primas sem incidência de
PIS e Cofins o que de fato nunca fez já que nunca orientou seus fornecedores neste
sentido, tampouco recebeu o desconto do PIS e da COFINS que não teria incidido. É
neste sentido que não consta das notas fiscais de entrada a expressão “Saída com
Suspensão da Contribuição para o PIS e da COFINS”, como exige a lei. A impugnante
não é comercial exportadora e adquire matérias primas junto aos seus fornecedores. Sua
ingerência sobre os mesmos encerra-se neste ponto, não se estendendo para a forma
como os mesmos cumprem (ou deixam de cumprir) suas obrigações principais e
acessórias, não podendo ser responsabilizada por suas ações ou omissões.
Houve a glosa dos créditos apurados sobre os serviços de transporte de insumos do
fornecedor até sua planta industrial em operações FOB, sob o argumento de que se trata
de frete que “não se refere a aquisição que gera direito a crédito”. A glosa sob aquele
argumento distorce o conceito de custo dos insumos e, portanto, do custo de produção
dos bens exportados não podendo, pois, prosperar. Não há como sustentar que o Frete
pago pelo Exportador a empresas transportadoras (cuja receita está sujeita ao PIS e à
Cofins) não faça parte do custo do produto exportado. E fazendo, o faz, obviamente, não
por aplicação direta, mas como meio de produção. Ou seja, o custo dos insumos não é o
valor pago ao fornecedor tão somente, mas sim o custo desse insumo no pátio de
produção do exportador. Não há como negar, por outro lado, que a Impugnante não
arcou com o custo do frete uma vez que foram disponibilizados ao agente fiscalizador
todos os conhecimentos de transportes (devidamente listados pelo mesmo em sua
planilha de glosa) em que figuram como partes a mpugnante (tomadora do serviços) e a
transportadora (prestador).
Houve inegavelmente, como fazem prova os documentos apresentados ao agente
fazendário (conhecimentos de transporte com indicação das notas fiscais de insumos a
que se referem), a contratação pela Impugnante dos serviços de transporte para que suas
matérias primas fossem transportadas dos centros produtores até sua planta industrial do
que resultou os conhecimentos de transporte glosados. Assim não resta dúvida que a
Impugnante arcou com o custo do frete uma vez que junta os conhecimentos de
transporte emitidos contra ela como tomadora de serviços, ficando evidente ser a
Impugnante a responsável pelo transporte e por seu custo. No mesmo sentido, logrou
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

êxito a Impugnante em comprovar a vinculação do transporte às notas fiscais de
insumos. Isso porque o transportador discriminou sobre o conhecimento de transporte
cada uma das notas fiscais transportadas provando a vinculação do frete com o insumo
adquirido e, portanto, com seu custo. Ao já averbado junta- se o fato de que o transporte
(frete) entre o fornecedor dos insumos e o pátio de produção do exportador é,
indiscutivelmente, custo dos insumos. Sendo tal custo sujeito à incidência do PIS e da
Cofins pela prestação do serviço de transporte, trata-se de custo sujeito à desoneração na
cadeia produtiva como pretendeu o legislador.
O indeferimento do direito creditório, no formato em que exarado somente foi possível
pela total e completa inobservância do princípio da primazia da realidade a impor-se
sobre outros elementos (especialmente de cunho burocrático) que de alguma forma
distorcem os eventos efetivamente ocorridos. o princípio da primazia da realidade
significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de
documentos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos
fatos. O agente fiscalizador preferiu formar seu convencimento em não mais que um
apanhado de dados e informações colhidos e garimpados em documentos que não
expressam a realidade dos fatos, especialmente se analisados fora de contexto ou
segregadamente como no caso. Tanto é que a Impugnante junta Laudo Técnico emitido
e subscrito e amparado por ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, em que fica
demonstrada a efetiva realização de industrialização dos produtos exportados.
Face a todos os elementos fáticos e normativos apresentados, a exigência pretendida não
pode sobreviver frente o Princípio da Razoabilidade. De fato o indeferimento do pleito
do contribuinte somente é possível porque amparado em entendimento que não
apresenta sequer vestígios de Razoabilidade. A autoridade fiscal considerou que a
Impugnante seria Comercial Exportadora, quando de fato e de direito é Industrial
Exportadora, não sendo razoável pretender atribuir ao contribuinte condição que não
está nem próxima de sua realidade legal e fática. A glosa da matéria prima utilizada
como insumo e fretes e ela vinculados teve como base, única e exclusiva, a presunção
de que a impugnante adquiriu a madeira (e os fretes a ela vinculados) com o fim
específico de exportação sendo, em decorrência, empresa comercial exportadora, não
sendo razoável pretender atribuir ao contribuinte ato (compra de insumo sem PIS e
Cofins) unicamente porque terceiros (fornecedores), de alguma forma atenderam
disposições relativas a tributo Estadual (ICMS) e que em hipótese alguma pode produzir
efeitos sobre obrigações tributárias federais, ou ainda, pretendendo atribuir à
Impugnante a ocorrência de suspensão à qual jamais se credenciou ou foi titular.
O pedido originário de ressarcimento se fez em 29/09/2013 e somente em 18/10/2016
houve a ciência da impugnante quanto ao deferimento parcial do crédito. Como
decorrência, observa-se que a Fazenda manteve-se inerte quanto ao pedido de
ressarcimento do contribuinte, fazendo com que passasse este a ter direito à atualização
monetária do crédito. Nesse sentido, o marco inicial da resistência do Fisco para fins da
incidência da Selic não se dá quando do Despacho Decisório (favorável ou
desfavorável), mas sim quando o prazo legal e razoável para a apreciação do pedido
tenha decorrido, cujo marco inicial ocorre, nos termos do art. 49 da Lei 9.784/1999, no
trigésimo primeiro dia a partir do protocolo do pedido devidamente instruído.
No curso do procedimento de fiscalização, a interessada foi instada a apresentar os
documentos comprobatórios de seu direito, os quais foram e sua totalidade
apresentados. A autoridade fiscal, no entanto, não juntou aqueles documentos ao
presente processo ou, ao menos, não os disponibilizou como elementos integrantes do
respectivo despacho decisório. Diante disto, em respeito ao princípio da economia
processual, a impugnante deixa de juntá-los novamente e requer a sua consideração para
a formação da convicção da autoridade julgadora, uma vez que todos foram juntados ao
processo originário, visando demonstrar e comprovar o direito. Assim, todo o conjunto
de provas trazidos aos autos no procedimento de fiscalização originário deve servir de
base à comprovação das alegações da impugnante, seja porque de fato o são, seja em
face do princípio da economia processual.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

Requer perícia contábil, especialmente pela necessidade de verificação in loco das
características industriais da Impugnante bem como da análise de todo o arcabouço
probatório disponível cuja juntada, por sua quantidade e tamanho resta prejudicada
pelos estreitos limites de quantidade e tamanho de arquivos autorizados para envio via
sistema PGS. Para tanto, formula quesitos e indica perito.
Em 30/08/2017 (fl. 422), foi juntado aos autos o despacho decisório de fls. 424/431,
declarando ineficaz Consulta formulada pela interessada, nos termos do art. 46 do
Decreto no 70.235/1972, acerca da interpretação e aplicação de normas relativas à não
incidência ou isenção do PIS/PASEP e da COFINS, previstas, respectivamente, no
inciso III do art. 5o da Lei no 10.637/2002, no inciso III do art. 6o da Lei no 10.833/2003
e nos incisos VII e IX do art. 45 do Decreto no 4.524/2002. Referida Consulta foi
declarada ineficaz por se tratar “de fato definido ou declarado em disposição literal de
lei”. Também foi juntada cópia de sentença proferida em sede de mandado de segurança
pela 2a Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP (fls. 437/442) concedendo ao
sujeito passivo segurança determinando a apreciação, pela primeira instância
administrativa do PAF, no prazo de sessenta dias, do processo administrativo em
epígrafe.

Ainda, constou na ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. RESSARCIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o crédito tributário que se revista dos
atributos de liquidez e certeza.
PIS NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. REQUISITOS NORMATIVOS.
O ressarcimento de valores decorrentes da não-cumulatividade do PIS vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias,
notadamente quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à
dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, repisou os mesmos argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Por adotar as mesmas razões de decidir, adoto parte dos fundamentos da decisão
da DRJ:
Alegação de Nulidade do Ato Administrativo
Sustenta o sujeito passivo a nulidade da decisão recorrida, uma vez que, conforme
relatado acima: a) haveria ocorrido violação aos princípios da razoabilidade, tipicidade,
da legalidade e da vinculação; bem como ofensa ao direito de ampla defesa, haja vista
amparar-se o despacho decisório em mera presunção; b) por se tratar de procedimento
carente de profundidade; e, ainda, c) porque o despacho decisório revelaria claro e
indiscutível vício de motivação, em face de contradição contida em seus fundamentos.
Tantas nulidades decorreriam em sua maioria, segundo a manifestação de
inconformidade, de se haver considerado o sujeito passivo como comercial exportadora
ou exportadora comercial e, ainda, de se haver considerado as respectivas operações de
aquisição como sendo de “remessa para fins específicos de exportação”, em
contraposição aos fatos efetivamente ocorridos.
Registre-se, inicialmente, que a despacho decisório, o parecer que lhe serve de
fundamento e os demais documentos que integram o ato administrativo foram todos
disponibilizados ao sujeito passivo, seja diretamente em seu domicílio fiscal, seja na
página da Receita Federal do Brasil na internet, além de se encontrarem todos
disponíveis para direta consulta nos autos. E, por intermédio da descrição constante do
respectivo parecer fiscal, foram identificados com clareza todos os fundamentos e
elementos da decisão recorrida, bem como conta das planilhas de glosas de fls. 32/87 a
perfeita identificação de todos itens alcançados pelas glosas levadas a efeito pela
autoridade fiscal, assim como o motivo das mesmas.
Neste sentido, ressalte-se, quanto à delimitação legal das invalidades do ato
administrativo, também prescritas no âmbito do Decreto no 70.235/1972, o disposto no
art. 59 do referido diploma:
“Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica que, em regra, nenhuma
nulidade ocorre se não há prejuízo para a defesa do sujeito passivo.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

No caso concreto, conforme acima descrito, inexiste qualquer violação à legalidade ou à
ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade fiscal para
sua conclusão, além da própria manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo, na qual demonstra perfeita cognição dos motivos determinantes do ato
administrativo.
Quanto a alegações de que houve a adoção de premissa equivocada em relação à
natureza de suas atividades (de comercial exportadora ao invés de industrial
exportadora), de que não estariam presentes os requisitos necessários à configuração de
suas aquisições como sendo decorrentes de “remessa com o fim específico de
exportação” ou, ainda, de que se ignorou o fato de que os bens adquiridos foram
efetivamente submetidos a processo de industrialização, mediante beneficiamento,
também se amparando a conclusão alcançada pela autoridade fiscal em mera presunção,
tudo em afronta aos princípios da razoabilidade, tipicidade, legalidade e da vinculação,
com ofensa o seu amplo direito de defesa, cumpre assinalar que tais eventos, ainda que
gozassem de materialidade, diriam respeito à discussão acerca do próprio mérito da
decisão recorrida, posto que implicariam – o reconhecimento ou não de sua procedência
– a majoração ou redução da base de cálculo do direito creditório invocado, não
caracterizando prejudicial à validade do ato administrativo contrastado, como
equivocadamente pretende o impugnante.
Em relação ao argumento de que o procedimento seria carente de profundidade, ainda
que restasse demonstrada tal ocorrência, tenho que não se estaria diante da
anulabilidade do ato administrativo, posto que, em se tratando de pedido formulado pelo
sujeito passivo, a ele se atribui, na distribuição do ônus da prova, o dever de carrear aos
autos os elementos probantes do direito invocado, aptos a demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pretendido e, por decorrência, a infirmar os fundamentos colhidos
pela autoridade administrativa para sua conclusão. Eventual lacuna decorrente dessa
dinâmica probatória seria solúvel, ainda em tese, mediante a realização de diligência
fiscal destinada à supressão do hipotético hiato. Em outros dizeres, encontramo-nos, na
hipótese em comento, também diante da discussão acerca do próprio mérito do direito
creditório invocado.
No que diz respeito ao alegado vício de motivação da decisão recorrida, a qual haveria
incidido em insuperável contradição, antecipe-se que não se verifica tais ocorrências no
caso concreto, como adiante resta elucidado. Inexiste, no caso em tela, qualquer
contradição entre os fundamentos fáticos, jurídicos e lógicos do despacho decisório
controvertido, não havendo, por decorrência, cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte e, portanto, fundamento para a nulidade suscitada.
Assinale-se, no sentido de uma cabível ponderação, que em se tratando de pedido de
ressarcimento, pleito formulado no exclusivo interesse do contribuinte, não se antevê
em que poderia a este aproveitar a decretação de nulidade do ato controvertido, posto
que tal medida apenas acarretaria nova análise pela unidade de origem, a qual
reiniciaria, pelo começo mesmo, os procedimentos de apuração da liquidez e certeza do
direito creditório invocado, ao passo que, no curso da esfera recursal prevista no
Processo Administrativo Fiscal – PAF, eventuais lapsos na apuração originalmente
levada a efeito pela autoridade fiscal poderiam e podem ser sempre supridas, seja ante a
apresentação de provas pelo próprio recorrente seja mediante a realização de diligência
voltada ao esclarecimento da matéria probatória.
Conclui-se, em todo caso, que o ato resistido revestiu-se das formalidades previstas no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748/1993, não havendo incidido em quaisquer dos vícios que lhe poderiam retirar a
validade.
Do Mérito
1.1INSUMOS
No mérito, reafirma o contribuinte a sua condição de industrial
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

exportadora e a não configuração das aquisições que realizou como “remessa com fins
específicos de exportação”, ressaltando que o produto que saiu de seu estabelecimento
industrial (piso e deck), após beneficiamento e acondicionamento, é bem diferente
daquele que nele entrou (madeira simplesmente serrada), constando dos respectivos
conhecimentos de transporte do insumo adquirido, como endereço de destino, sua planta
industrial, o que por si só retira a possibilidade de se tratar de bem destinado a
comercial exportadora, além de se encontrar demonstrado seu processo produtivo, por
intermédio de Laudos de Avaliação da Planta Industrial, Controle de imobilizado dos
equipamentos da planta industrial e Conta Razão do imobilizado relativo à planta
industrial. Aponta, ainda, a fragilidade dos argumentos fiscais e sua dissociação para
com a realidade fática, inclusive ante a escrituração fiscal das entradas sob o CFOP
correto (5.101 ou 6.101), a utilização do CFOP de saída como exportação de produto
industrializado (CFOP 7.101), a escrituração fiscal das saídas sob o CFOP correto
(7.101), evidenciando-se que, a partir do momento em que os registros passaram ao seu
campo de ingerência, procedeu de forma a bem identificar a natureza da operação.
A Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003 estabeleceram sistemática para apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, permitindo descontos de
créditos calculados em relação a custos e despesas sobre as quais incidam a mesma
contribuição e, por decorrência, vedaram a apuração de créditos em relação a aquisições
não sujeitas ao pagamento das mesmas, verbis:
Lei no 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).”
Lei no 10.637/2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)” (destacou-se)
Induvidoso que, em princípio, não havendo a incidência, na operação anterior, das
contribuições em tela, não haverá direito à apuração de créditos decorrentes da não-
cumulatividade.
Registrada esta nuclear constatação normativa, voltemo-nos à cíclica argumentação
traçada pela manifestação de inconformidade.
Em primeiro plano, ao que consta do presente processo administrativo, tenho que não há
lugar a dúvidas quanto ao fato de que a empresa não é, do ponto de vista formal, uma
comercial exportadora ou, ainda, que a parcela contestada dos insumos que adquiriu o
foram, formal e efetivamente, a título de “remessa com fins específicos de exportação”.
Contudo, também se faz presente nos autos que este não é o fundamento e fator
determinante à negativa do crédito pretendido, como na sequência se esclarece.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

Nesse sentido, as notas fiscais de entrada dos bens sobre os quais o sujeito passivo
pretende ver calculado o crédito em questão são as constantes do dossiê (memorial) no
0010.044416/0616-19. Dentre tais notas fiscais, encontram-se aquelas relativas ao
principal bem sobre o qual incidiria o processo industrial invocado pela contribuinte,
qual seja, madeira, cuja descrição, constante das referidas notas fiscais, corresponde a,
v.g, “serrada para exportação”, “simplesmente serrada”, “simplesmente serrada, tipo
exportação”, “serrada tipo exportação”, também constando das notas fiscais juntadas
aos autos pelo sujeito passivo descrições idênticas ou similares a estas.
Por sua vez, consta de tais notas fiscais a declaração de que se trata de “Remessa com
fim específico de exportação, conforme Regime Especial de no 49 de 27/08/1999”,
“Regime Especial 49/99” e/ou as mesmas apresentam o CFOP 5501 – Remessa de
produção do estabelecimento, com fim específico de exportação ou o CFOP 5502 –
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de
exportação.
Rememore-se, neste ponto, que o art. 6o, III, da Lei no 10.833/2003 (com previsão
equivalente no art. 5o, III, da Lei no 10.637/2002 para o PIS/Pasep), prescreve que “a
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de (...) vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação”. Acresça-se que o
Decreto-Lei no 1.248/1972, no que diz respeito às operações realizadas por empresa
comercial exportadora, para o fim específico de exportação, assegura ao produtor-
vendedor (art. 3o) os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação.
Em síntese, as vendas realizadas para empresas comerciais exportadoras, com o fim
específico de exportação, correspondem a uma exportação e, nesse sentido, a receita
respectiva encontra-se desonerada do PIS/Pasep e da Cofins (é que as empresas
comerciais exportadoras, por óbvio, não devem atuar, em relação a tais operações, como
estabelecimento industrial).
Tenha-se em conta, ainda, que o art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003 (também com
previsão equivalente no art. 7o, § 2o, da Lei no 10.637/2002) explicita que a empresa
comercial exportadora adquirente de mercadorias com o fim específico de exportação
não poderá descontar créditos referentes às operações em tela.
No caso concreto, ao que consta nos autos, revela-se evidente que a contribuinte
recebeu o bem madeira com desoneração das contribuições, ou seja, a adquirente tinha
pleno conhecimento da desoneração, haja vista o teor das anotações constantes das
respectivas notas fiscais de entrada, nas quais se encontram grafadas as informações tais
como “Remessa com fim específico de exportação, conforme Regime Especial de no 49
de 27/08/1999” ou que apresentam CFOPs destinados a remessas com o fim específico
de exportação (CFOP 5501 – Remessa de produção do estabelecimento, com fim
específico de exportação ou o CFOP 5502 – Remessa de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com fim específico de exportação).
Por sua vez, o Decreto no 4.544/2002 – Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados de 2002 – RIPI/2002, vigente no período de ocorrência dos fatos em
questão, dispunha que:
“Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles
se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao
selo de controle, bem assim se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o fato
ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento, ou antes
do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor,
conservando em seu arquivo, cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

§ 2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (destacou-se)
Logo, impõe-se ao recebedor ou ao adquirente de produtos tributados ou isentos a
obrigação de examinar se os mesmos encontram-se acompanhados de documentos
fiscais que satisfazem a todas as prescrições do Regulamento do IPI. Verificada
qualquer irregularidade, os produtos poderão ser recebidos, todavia, o recebedor deverá
comunicar a irregularidade constatada ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias,
contados do seu recebimento, ou antes do seu consumo, venda ou utilização, se o início
se verificar em prazo menor. A comunicação será feita por escrito, devendo ser
conservada em seu arquivo cópia do documento, com prova do seu recebimento. A
comunicação feita desta forma exime de responsabilidade os recebedores ou
adquirentes, que, caso contrário estarão sujeitos às mesmas penalidades cominadas aos
remetentes da mercadoria e, ainda, a suportarem prejuízos (a eventuais direitos) daí
decorrentes.
Com efeito, ao receber um documento fiscal, o contribuinte deve verificar se o
remetente cumpriu todos os requisitos normativos relativos ao tipo de documento
emitido, inclusive com o correto preenchimento de campos obrigatórios, notadamente
quando estes tenham direta repercussão, como se dá na espécie, em sua esfera de
direito, posto que, de conhecimento corrente, o recebimento de documento fiscal
irregular, supostamente eivado de vícios, acarreta graves prejuízos ao adquirente ou
recebedor.
Nesse mesmo plano, constata-se que dentre as notas fiscais de entrada trazidas aos autos
pelo próprio sujeito passivo, em apoio a suas teses, encontram-se, v.g., aquelas emitidas
pelas pessoas jurídicas I. A. de Souza Madeireira (CNPJ 07.828.436/00014- 12), Buriti
Madeiras (CNPJ 05.725006/0001-40), Madeireira Panamá (CNPJ 08.298.943/0001-
54), Indústria e Comércio de Madeiras Vale Verde (CNPJ 06.131.225/0001-63) e
Depósito de Madeiras Tapajós (CNPJ 08.650.878/0001-84), que constam das fls. 287 e
293. Tais pessoas jurídicas, porém, não apresentaram DIPJ para o ano-calendário de
2008, como se vê nas telas do Portal IRPJ/Consulta Declaração abaixo reproduzidas (a
pessoa jurídica Indústria e Comércio de Madeiras Vale Verde apresentou a DIPJ
2009/2008 como inativa):
Acresce que estas mesmas pessoas jurídicas também não apresentaram DCTF para o
período de interesse ao caso concreto, conforme consulta realizada ao sistema
DCTF/Consulta Declaração, ao passo que, ainda a título exemplificativo, as pessoas
jurídicas I.A. de Souza Madeireira, Madeireira Panamá e Depósito de Madeiras Tapajós
não efetuaram qualquer recolhimento de tributos, conforme demonstram as telas do
sistema Documentos de Arrecadação/Consulta abaixo:
(...)
Ainda a título meramente ilustrativo, as pessoas jurídicas T. A. D. Faversani – ME
(CNPJ 08.689.644/0001-40) e F. P. Garcia – ME (CNPJ 09.200.848/0001-39),
que figuram nas planilhas de glosas elaboradas pela autoridade fiscal (fl. 32, v.g.),
também não apresentaram DIPJ para o ano-calendário de 2008, bem como não
efetuaram o recolhimento de quaisquer tributos naquele ano-calendário (a pessoa
jurídica T. A. D. Faversani – ME realizou único recolhimento no código 6621 –
Serviços de Registro do Comércio), como se vê nas telas do Portal IRPJ/Consulta
Declaração e do sistema Documentos de Arrecadação/Consulta que seguem:
(...)
E, também a título exemplificativo, a pessoa jurídica Madeireira Vale Verde Ltda
(CNPJ 02.570.400/0001-68), a qual também foi objeto de glosas no presente período de
apuração (fl. 33, v.g.) e foi referida como elemento de prova pelo contribuinte (no
âmbito do processo administrativo no 10280.901753/2016-64, nota fiscal à fl. 216 do
referido processo), apresentou DIPJ para o ano-calendário de 2008 com apuração do
imposto de renda pelo lucro presumido, com se vê no excerto de tela abaixo. Contudo,
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

esta mesma pessoa jurídica informou na “Ficha 59 – Vendas a Comercial Exportadora
Com Fim Específico de Exportação” de sua DIPJ 2008/2009 operações junto à
“comercial exportadora” de CNPJ 34.644.153/0001-93, que vem a ser exatamente a
identificação cadastral da impugnante, como demonstram os excertos de telas do Portal
IRPJ/Consulta Declaração abaixo:
(...)
Diga-se, neste ponto, que, em sede de ressarcimento, deve restar demonstrada de forma
induvidosa a existência dos créditos alegados pelo sujeito passivo, os quais devem gozar
dos inarredáveis atributos de liquidez e certeza.
E, tratando-se de direito creditório oposto à Administração, como se dá em concreto, o
contribuinte figura como autor do pleito e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito ou, ainda, carrega o ônus de desconstituir o fato que foi
arguido pela autoridade fiscal, de forma explícita e evidentemente inteligível, para
repelir o crédito pretendido. Pretender impor à Administração Tributária o ônus de
demonstrar a inexistência dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo é tese que não se
coaduna com o sistema jurídico vigente e nem mesmo com a lógica mais elementar.
Reafirme-se, porque a manifestação de inconformidade – tanto equivocada quanto
obstinadamente –, trata como “pretensão fiscal” o indeferimento do pleito que opôs à
Administração Tributária, que o direito à repetição ou ressarcimento de eventual direito
creditório vincula-se a que o titular da pretensão tenha mantido e mantenha
documentação idônea apta a comprovar, de forma induvidosa, sua condição de detentor
dos créditos pleiteados.
Desta feita, ao recepcionar, sem questionamento e sem a adoção das cautelas e medidas
impostas pela legislação, notas fiscais cujo conteúdo registravam, de forma inequívoca,
tratar-se de operação não sujeita à incidência das contribuições (por se referir a saídas
tomadas, materialmente, como remessas com fim específico de exportação), o sujeito
passivo aderiu à inaptidão de tais documentos fiscais a comprovarem o direito creditório
pretendido, cuja liquidez e certeza não resultaram demonstrados.
Logo, a íntegra da extensa e reiterada alegação do sujeito passivo no sentido de que (i)
não é comercial exportadora (inclusive com manifestação nesse sentido, proferida em
tese pela Coordenação Geral de Tributação da RFB, conforme despacho decisório
juntado aos autos e que declara ineficaz a respectiva Consulta), (i) não recepcionou bens
saídos (do fornecedor) a título de “remessa com fins específicos de exportação” e que (i)
submeteu tais bens a processo industrial, não se presta a afastar o fundamento coligido
pela autoridade fiscal para as glosas em questão, qual seja, a aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições.
Embora tenha logrado demonstrar, com os documentos trazidos ao processo
administrativo, que submeteu os insumos em tela a novo processo de industrialização, o
fato é que não houve, materialmente, a incidência das contribuições na etapa anterior,
conforme indicam os elementos de prova coligidos e ante a notória inaptidão das notas
fiscais apresentadas ao Fisco no intuito de amparar a pretensão deduzida nos autos.
Ao contrário do que alega o interessado, as informações lançadas nas notas fiscais de
entrada em questão não representaram mera obrigação acessória vinculada
exclusivamente ao ICMS (Regime Especial Estadual), sem a produção de efeitos na
esfera tributária federal, haja vista a constatação indiciária da efetiva ausência de
incidência das contribuições na etapa em questão, suficiente à remoção da certeza do
direito creditório pretendido.
Veja-se que não socorre ao contribuinte a alegação de que não poderia suportar as
consequências decorrentes da conduta de terceiros, na medida em que, conforme já
assinalado acima, impõe-se ao contribuinte, como decorrência direta do dever de
vigilância, a obrigação de verificar se o remetente corretamente preencheu os
documentos fiscais emitidos e por si recepcionados, notadamente quando estes
repercutem em sua esfera de direito.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

Embora seja correta a afirmação do contribuinte no sentido de que sua ingerência sobre
seus fornecedores não se estende para a forma como os mesmos cumprem (ou deixam
de cumprir) suas obrigações principais e acessórias, constata-se que não adotou
qualquer providência (comunicação prevista no § 2o do art. 266 do RIPI/2002) para
eximir-se de responsabilidade. A culpa in vigilando, na espécie, acarreta consequências
a serem suportadas pelo recebedor, que aderiu aos atos praticados por tais terceiros, cujo
conteúdo lhe eram e são de pleno conhecimento.
Acresça-se que o reconhecimento de qualquer direito creditório não se vincula a atos
efetivamente praticados por contribuintes ou terceiros, bem como à natureza do seu
objeto e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Ou seja, da conduta irregular de
terceiros não decorrem direitos imponíveis à Administração Tributária, haja vista
inclusive que, como bem nos ensina a máxima jurídica, de atos ilícitos não derivam
direitos.
Logo, se não houve o pagamento das contribuições na etapa anterior, como se evidencia
nos autos, não pode o sujeito passivo pretender o ressarcimento destas parcelas não
pagas (esta realidade permaneceria preservada ainda que se pudesse efetivamente
considerar o contribuinte como apenas um terceiro de boa-fé, posto que à
Administração Tributária não seria imponível a repetição de um crédito materialmente
inexistente).
Finalmente, não se está diante, no caso concreto, de violação à primazia da realidade ou
ao princípio da razoabilidade, como arguido pelo sujeito passivo, posto que o
ressarcimento de direito creditório condiciona-se à demonstração cabal de sua liquidez e
certeza, a qual não pode ser presumida, antes cabalmente comprovada pelo autor do
pleito, o que não se dá na hipótese sob apreciação.
1.1SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Esclarece a autoridade fiscal que os serviços de transporte que dizem respeito a notas
fiscais (de aquisição) que geram direito a crédito da contribuição foram mantidos na
base de cálculo. Os demais serviços de transporte (além daqueles para os quais não
houve a apresentação dos respectivos documentos), foram glosados.
O impugnante, alega que houve a glosa dos créditos apurados sobre os serviços de
transporte de insumos do fornecedor até sua planta industrial, não havendo, porém,
como sustentar que o frete pago não faça parte do custo do produto exportado, cujo ônus
foi por si suportado, conforme conhecimentos de transportes em que figuram como
partes o impugnante e a transportadora. Aduz que sendo tal custo sujeito à incidência do
PIS e da Cofins pela prestação do serviço de transporte, trata-se de custo sujeito à
desoneração na cadeia produtiva, como pretendeu o legislador.
Verifica-se de plano, porém, que a autoridade administrativa não sustenta que o frete
pago não faz parte do custo do insumo adquirido. Muito pelo contrário, reconhece este
fato e informa que os serviços de transporte (fretes na aquisição) relativos a bens com
direito a crédito da contribuição foram mantidos na respectiva base de cálculo. Em
consequência, apenas foram glosados os serviços de transporte vinculados a bens que
não geram créditos decorrentes da não cumulatividade. Por decorrência, não guarda
qualquer pertinência com os fundamentos da decisão recorrida as alegações constantes
da manifestação de inconformidade no sentido de que os fretes (na aquisição) fazem
parte do custo dos insumos, posto que inexiste controvérsia acerca da matéria.
O transporte na aquisição de bens não sujeitos à incidência das contribuições, por sua
vez, não pode ser levado à base de cálculo dos créditos não cumulativos, posto que o
art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no
10.833/2003, ambos incluídos pela Lei n° 10.865/04, é expresso ao determinar que “não
dará direito a crédito o valor (...) da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição(...)”. Ou seja, não havendo a incidência da contribuição para
o PIS e da Cofins sobre a aquisição de determinado bem ou serviço, não há direito a
qualquer crédito. E como o frete pago na compra de determinado bem passa a integrar
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

seu custo de aquisição, não resta qualquer dúvida de que, em se tratando de bem não
sujeito ao pagamento da contribuição, nenhum crédito daí poderia advir.
Desta forma, adoto as razões de decidir da DRJ, por ter a mesma compreensão da
matéria a ser decidida, no entanto, quanto a atualização pela taxa SELIC, divirjo para dar
provimento nos seguintes termos:
Sobre o tema, restou delimitado pela Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-014.036 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901751/2016-75

13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)
Desse modo, dou provimento ao pleito da correção envolvendo a correção pela
SELIC.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto, por conhecer do recurso do recurso, e no mérito
em DAR PARCIAL provimento, somente para reconhecer o direito da correção monetária.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 692
DF CARF MF
Original